Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ISONOMIA. ATO VINCULADO. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende o deferimento de inscrição em concurso público, em vagas para portadores de deficiência, em razão de equívoco na interpretação do Edital regente do certame.

2. O edital deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse ato administrativo normativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade, que regem a Administração Pública.

3. No caso dos autos, inexiste ato ilegal ou abusivo da autoridade administrativa que, ao seguir as determinações expressas do edital, indeferiu inscrição de candidata que não cumpriu todos os requisitos exigidos para inscrição em vagas para pessoas com deficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.